Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO, RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROUBO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. COMPATIBILIDADE COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, revelando-se prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se os demais elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.
2. Apelação conhecida e não provida.